Tribunal: TJES
Processo: 0002430-10.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Furto
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002430-10.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: NILSON ROCHA DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0002430-10.2022.8.08.0048

APELANTE: NILSON ROCHA DE SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES TENTADO E AMEAÇA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CRIME IMPOSSÍVEL. PROVA SUFICIENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta por NILSON ROCHA DE SOUZA contra sentença que o condenou pela prática dos crimes previstos nos arts. 155, caput, c/c art. 14, II, e 147, ambos do CP, à pena de 1 ano e 1 mês de detenção, em regime inicial aberto, e 10 dias-multa, substituída por penas restritivas de direitos.

A defesa busca absolvição quanto ao crime de ameaça, por insuficiência de provas, bem como o reconhecimento da atipicidade do furto pela aplicação do princípio da insignificância ou, subsidiariamente, do crime impossível. Requer ainda justiça gratuita.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se a prova é suficiente para a manutenção da condenação pelo crime de ameaça; (ii) saber se o furto tentado pode ser considerado penalmente insignificante ou crime impossível; e (iii) saber se é cabível a concessão da justiça gratuita na fase de conhecimento.

III. Razões de decidir

A condenação por ameaça encontra respaldo na prova oral colhida, especialmente no depoimento firme e coerente da vítima, corroborado por outras evidências.

A tese de insignificância não se sustenta diante da reincidência e reprovabilidade da conduta do réu, com histórico de crimes patrimoniais.

A existência de vigilância por câmeras e seguranças no local não caracteriza crime impossível, conforme a Súmula 567/STJ, pois o meio empregado não era absolutamente ineficaz.

O pedido de justiça gratuita deve ser apreciado na fase de execução, conforme entendimento consolidado.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. É válida a palavra da vítima, especialmente em crimes praticados sem testemunhas presenciais, quando firme, coerente e isenta de elementos que indiquem falsa imputação. 2. A reiteração delitiva e a habitualidade criminosa afastam a aplicação do princípio da insignificância. 3. A existência de sistema de vigilância não configura, por si só, crime impossível. 4. A análise da hipossuficiência econômica para fins de isenção de custas é matéria da execução penal.”

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 147, 155 e 17; CPP, art. 804.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 567; STJ, AgRg no REsp 1.564.067/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 08.11.2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0002430-10.2022.8.08.0048

APELANTE: NILSON ROCHA DE SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por NILSON ROCHA DE SOUZA em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Serra/ES (ID 13370228), por meio da qual foi condenado pela prática dos crimes previstos no art. 155, "caput", e art. 147, ambos do Código Penal, fixando a pena definitiva de 01 (um) ano e 01 (um) mês de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Em suas razões recursais (ID 13370439), a defesa sustenta a necessidade de absolvição quanto ao crime de ameaça, por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal. Alega, quanto ao crime de furto, a atipicidade material da conduta pela aplicação do princípio da insignificância e, subsidiariamente, a atipicidade formal em razão da ocorrência de crime impossível, conforme o art. 17, do Código Penal. Ao final, requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Em contrarrazões colacionadas ao ID 13370441, o Ministério Público pugna pelo improvimento do recurso, sob o argumento de que a autoria e a materialidade delitiva de ambos os crimes restaram devidamente comprovadas, destacando a relevância da palavra da vítima. Afirma ser inaplicável o princípio da insignificância, em razão da reiteração delitiva do acusado, e afasta a tese de crime impossível, com fundamento na Súmula 567, do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, aduz que a análise sobre a isenção de custas é de competência do Juízo da Execução.

A Douta Procuradoria de Justiça, em parecer de ID 16259497, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, sustentando que a habitualidade criminosa do apelante impede o reconhecimento do princípio da insignificância. Reforça que a existência de sistema de vigilância no estabelecimento comercial não configura a hipótese de crime impossível, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, e que a matéria referente às custas processuais deve ser analisada na fase de execução.

Pois bem.

Consta na inicial acusatória:

“[...] Provam os presentes autos que, os DENUNCIADO, com ânimo de furtar, no dia 11 de março de 2022, por volta das 12h:30min., entrou no Supermercado Sempre tem, situado na Av. Desembargador Mário da Silva Nunes, bairro Jardim Limoeiro, Serra/ES, e subtraiu do interior do referido comercio uma peça de carne pesando 1,506 kg.

Ocorre que seguranças do supermercado suspeitaram do DENUNCIADO e o abordaram quando ele já se encontrava do lado de fora do comercio.

Segundo consta dos autos o DENUNCIADO ao ser abordado reagiu violentamente, tendo conseguido derrubar três seguranças do comercio antes de ser contido.

Se nao fosse o bastante, ainda consta dos autos, que o DENUNCIADO após ser contido ameaçou os funcionarios do Supermercado Sempretem, dentre eles a vitima Léia Goncalves de Oliveira, dizendo "VOU VOLTAR NA PORTA DO SUPERMERCADO E MATO UM POR UM DE VOCÊS”.

A vítima representou criminalmente pelas ameaças que sofreu por parte de NILSON ROCHA DE SOUZA.

O DENUNCIADO ao ser ouvido pela Autoridade Policial Civil se reservou no direito de falar apenas em Juizo.

Pelos documentos que juntamos aos autos nesta oportunidade e pelos documentos de fls. 28/31, vê-se que o DENUNCIADO já responde e respondeu a diversas Ações Penais pelos crimes de ROUBO, FURTO e LESÃO CORPORAL na forma da Lei Maria da Penha, ja foi condenado em uma Ação Penal pelo crime de FURTO, bem como que após ser solto na Audiência de Custódia pelos fatos a ele imputados nestes autos, foi novamente preso em flagrante delito pelo crime de furto em 15/03/2022 (00020713520228080024), procedimento no qual já foi oferecido DENUNCIA.

A autoria e a materialidade estão devidamente comprovadas pelas provas documentais e testemunhais juntadas aos autos, inclusive, a peça de carne furtada foi encontrada e recuperada na posse do DENUNCIADO.

Deixamos de propor ao DENUNCIADO o Acordo de Não Persecução Penal, previsto no artigo 28-A, do CPP, por entender que este não se mostra necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, por NILSON já responder a diversas Ações Penais e por ser a ele imputado nestes autos o crime de ameaça.

Isto posto, o DENUNCIADO já qualificado nos autos, com seu ato transgrediu as normas do artigo 155, "caput", do CPB, razão pela qual requer sejam adotadas as providências processuais pertinentes ao caso, seja a presente DENÚNCIA recebida e autuada, citado DENUNCIADO, sob pena de revelia, intimadas as testemunhas que seguem relacionadas no rol abaixo, para deporem em Juízo, sob as penas da lei, e, ao final, o DENUNCIADO condenado, sendo, ainda, na forma do artigo 387, inciso IV, do CPP, fixado valor mínimo a título de reparação do dano moral coletivo, que poderá ser revertido em favor das vítimas, por ser de inteira JUSTIÇA [...]”

A defesa pugna, em síntese, pela absolvição do apelante em relação a ambos os delitos. Quanto ao crime de ameaça, invoca a insuficiência probatória e o princípio
in dubio pro reo
. No que tange ao furto, sustenta a atipicidade da conduta, seja pela aplicação do princípio da insignificância, seja pelo reconhecimento de crime impossível.

Contudo, após detida análise dos autos, entendo que a pretensão recursal não merece prosperar.

No que concerne ao
crime de ameaça
, tipificado no artigo 147, do Código Penal, a materialidade e a autoria delitivas restaram devidamente comprovadas pelo conjunto fático-probatório amealhado aos autos, notadamente pelo Termo de Representação da vítima e pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório.

Com efeito, a vítima Léia Gonçalves de Oliveira, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, apresentou relato firme e coerente, afirmando de modo categórico que, após ter sido contido pelos seguranças, o apelante proferiu a intimidação:
"vou voltar na porta do supermercado e mato um por um de vocês"
.

A ofendida declarou expressamente ter temido por sua vida no momento da ameaça e que o episódio a deixou abalada, o que demonstra que a promessa de mal injusto e grave foi idônea a intimidá-la e perturbar sua tranquilidade psíquica, configurando o tipo penal em sua plenitude.

Não obstante, a defesa argumente que a palavra da vítima estaria isolada nos autos, é cediço que, em crimes desta natureza, que não raro ocorrem sem a presença de outras testemunhas, o depoimento do ofendido assume especial relevância probatória.

No caso vertente, a narrativa da vítima mostrou-se segura e verossímil, não havendo nos autos qualquer elemento que a desabone ou que indique a existência de falsa imputação.

Ademais, embora o Policial Militar Paulo Sérgio Napoleão da Cruz não tenha presenciado a ameaça, seu depoimento confirma que tal fato lhe foi imediatamente relatado pelos funcionários do estabelecimento quando chegou ao local, o que confere maior credibilidade à versão da vítima.

A negativa do apelante, por sua vez, mostra-se isolada e com o nítido intuito de se eximir da responsabilidade penal.

Dessa forma, havendo prova suficiente da autoria e materialidade, não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória.

Quanto ao
crime de furto
, as teses absolutórias de atipicidade da conduta também não merecem acolhida.

Primeiramente, no que se refere ao
princípio da insignificância
, embora o valor dos bens subtraídos – uma peça de carne (R$ 90,33) e um pacote de salgadinhos (R$ 17,95) – seja reduzido, a aplicação de tal postulado exige a análise de outros vetores, de caráter subjetivo, notadamente o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e a ausência de periculosidade social da ação. Tais requisitos não se encontram preenchidos na hipótese.

Conforme bem pontuado pela magistrada sentenciante, a folha de antecedentes do apelante revela que ele ostenta outras condenações, inclusive por roubo, e responde a múltiplos processos por crimes patrimoniais. Tal histórico demonstra a reiteração delitiva e a habitualidade na prática de crimes contra o patrimônio, o que eleva a reprovabilidade de sua conduta e denota sua periculosidade social, afastando a característica de bagatela e tornando a intervenção do Direito Penal necessária e proporcional.

A aplicação do princípio da insignificância, nesse contexto, representaria um estímulo indevido à prática de pequenos delitos como meio de vida, em detrimento da segurança e da ordem pública.

Ademais, improcede a tese de
crime impossível
, prevista no art. 17, do Código Penal. A defesa sustenta que, por ser monitorado por câmeras e seguranças do estabelecimento desde o início da ação, o meio empregado para a subtração seria absolutamente ineficaz. Todavia, a jurisprudência pátria, consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, já pacificou o entendimento de que a existência de sistema de vigilância em estabelecimento comercial não torna, por si só, o crime impossível.

Nesse sentido, a
Súmula 567, do
Superior Tribunal de Justiça,
dispõe que
"Sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto"
.

Com efeito, tais aparatos de segurança constituem mera ineficácia relativa do meio, porquanto apenas dificultam a consumação do delito, mas não a impedem de modo absoluto. Sempre haverá a possibilidade, ainda que remota, de uma falha no sistema, de um momento de desatenção dos vigilantes ou de o agente, por sua astúcia, lograr êxito em sua empreitada criminosa.

No caso, o furto apenas não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do apelante, qual seja, a eficiente atuação dos funcionários do estabelecimento, o que configura a modalidade de tentativa, e não de crime impossível.

Por fim, quanto ao pedido de
isenção do pagamento das custas processuais
, entendo que tal matéria refoge à competência deste juízo de conhecimento. A condenação ao pagamento das custas é um consectário lógico da sentença penal condenatória, nos termos do artigo 804, do Código de Processo Penal. A eventual análise da condição de hipossuficiência do apenado para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento é de competência do Juízo da Execução Penal, momento oportuno para se aferir a miserabilidade do condenado.

Destarte, por entender que o conjunto probatório é robusto para manter a condenação por ambos os crimes e que as teses absolutórias não se sustentam fática ou juridicamente, a manutenção da r. sentença é medida que se impõe.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
, mantendo incólume a r. sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)